Tribunal: TJDFT
Processo: 0009137-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do título executivo que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, com base no art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Argumenta que o fenômeno da prescrição intercorrente somente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer, com manifesta inércia, um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando, o que não ocorreu no caso, em que houve atuação diligente da parte.
2. Dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do CPC). Caso transcorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC). 2.2. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, e art. 206-A do Código Civil. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. E é este o caso dos autos! 2.4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 31/01/2019 e durou 1 (um) ano, ou seja, até 31/01/2020, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o do CPC, com prazo final em 31/01/2023. Ademais, considerando a suspensão dos prazos processuais decorrente da crise sanitária da pandemia da COVID-19 (de 12/06/2020 a 30/10/2020), foi acrescido ao período 141 dias, de modo que o fim do prazo se deu, fatalmente, em 20/06/2023. Assim, em 17/08/2023, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia se encerrado.
3. Ademais, as alegações de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não obstam o reconhecimento da prescrição. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 3.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 3.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023).
4. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
5. Apelo improvido.